Tribunal: TJMT
Processo: 1007998-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007998-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARCELO MONTEIRO DE SOUSA SILVA (PACIENTE), MARISTELA BORGES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - RECEPTAÇÃO - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA POR CAUTELARES DIVERSAS - RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ - NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) - INVIABILIDADE - PACIENTE QUE NÃO COMPÕE GRUPO DE RISCO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ÉDITO PRISIONAL

-

PACIENTE QUE OSTENTA PROCESSOS E EXECUTIVO DE PENA POR CRIMES PATRIMONIAIS - REITERAÇÃO DELITIVA – INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - ORDEM DENEGADA.

O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, pois, embora o delito em questão (receptação) não seja dotado de violência ou grave ameaça, não se pode descurar de que o agente que ostenta condenações definitivas e diversas incursões na seara criminal, de modo a evidenciar a imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.

É iterativa a jurisprudência do STJ no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019)

Não obstante as orientações contidas na Recomendação no 62 do CNJ, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Tal recomendação não se trata de ato apto a autorizar indistintamente a libertação em massa de presos provisórios ou definitivos, sendo de rigor uma análise casuística das custódias.

Na espécie, mostra-se inviável a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, pois, embora o delito em questão não seja dotado de violência ou grave ameaça, a manutenção da custódia é imprescindível para a garantia da ordem pública. Ademais, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao COVID-19, tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo Coronavírus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo no art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal, no art. 647 e art. 654, todos do Código de Processo Penal, em favor de MARCELO MONTEIRO DE SOUSA SILVA qualificado, que nos autos n.o 914-63.2020.811.0040, (Cód.221727), estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2.a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Consta dos elementos informativos, que o paciente foi preso em flagrante delito
em
14/01/2020, pela prática em tese do crime previsto no artigo 180 do Código Penal,
sendo, na mesma data, convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva
em sede de audiência de apresentação.

Sustenta o impetrante as teses de:
1) estabelecimento prisional que apresenta superlotação e que não conta com equipe de saúde lotada na referida unidade, bem como, existência de ordem de interdição vigente
,
2)
a liberdade é a regra, e a prisão, exceção;
3) Fator de risco pela propagação da infecção pelo novo Coronavírus Covid-19, aplicabilidade do art.
4
o
, I, letras 'a', 'b' e 'c', da Recomendação n.62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ,

5) prisão preventiva é desproporcional, pois
“
ao denunciado é imputado a adequação típica do artigo 180, caput, do Código Penal, ou seja, receptação simples, assim ainda que condenado provavelmente o regime inicial será o aberto
” (sic); 6) possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP]
.

Argumenta que :
“(...) O trecho da decisão de indeferimento do pedido de liberdade provisória com fulcro na Recomendação 62/20 do CNJ se contrapõem as mais comezinhas regras de combate à transmissão da Covid-19 emitidas pela Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde”.(Sic.)

Ressalta que:
“(...) que diante da superpopulação carcerária, os custodiados estão sim aglomerados. Mas não estão numa redoma como faz crer a autoridade coatora. Isso porque têm eles contato com pessoas do mundo exterior, a exemplo, dos agentes do sistema penitenciário, a despeito da tentativa de isolamento dos custodiados mediante proibição de visitas por parte de familiares, contato com advogados e defensores públicos”. (Sic.)

Informa que:
“(...) ao denunciado é imputado a adequação típica do artigo 180, caput, do Código Penal, ou seja, receptação simples, assim ainda que condenado provavelmente o regime inicial será o aberto”.(
Sic.)

Salienta que:
“(...) plenamente aplicável o art. 282, §6, do CPP que estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar como forma de garantir a ordem pública e a instrução criminal e a incolumidade do paciente e da sociedade em geral.”(Sic.)

Requer, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, pela aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ ao caso do paciente para reavaliação do decreto prisional cautelar, bem como, pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP. Não juntou documentos.

A medida liminar foi indeferida em sede de plantão judicial pelo Exmo. Sr. Desembargador Orlando de Almeida Perri (Id.39138463), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.40147967).

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em Parecer da lavra do i. Procurador

Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação do
writ
, assim sintetizado. (Id.40250954)

“HABEAS CORPUS: RECEPTAÇÃO – BUSCA-SE A RESTITUIÇÃO DO STATUS LIBERTATIS DO INSURGENTE, COM A CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA, MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - LIMINAR INDEFERIDA - NÃO CABIMENTO DA CONCESSÃO DE MEDIDA LIBERATÓRIA, DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 E DO RISCO DE CONTAMINAÇÃO - EMBORA GRAVÍSSIMA, A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NÃO REPRESENTA UM SALVO-CONDUTO INDISCRIMINADO PARA TODA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA BRASILEIRA - RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ, DE 17 DE MARÇO DE 2020, ESTABELECE MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DA INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS – COVID-19 - NO ÂMBITO DOS SISTEMAS DE JUSTIÇA PENAL E SOCIOEDUCATIVO - REFERIDO ATO NORMATIVO, EM SEU ART. 4o, RECOMENDA AOS MAGISTRADOS COM COMPETÊNCIA PARA A FASE DE CONHECIMENTO CRIMINAL QUE, COM VISTAS À REDUÇÃO DOS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS E EM OBSERVÂNCIA AO CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS, REAVALIEM AS PRISÕES PROVISÓRIAS, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PRIORIZANDO-SE PESSOAS IDOSAS, GESTANTES E PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS, IMUNOSSUPRESSORAS, RESPIRATÓRIAS E OUTRAS COM MORBIDADES PREEXISTENTES QUE POSSAM CONDUZIR A UM AGRAVAMENTO DO ESTADO GERAL DE SAÚDE A PARTIR DO CONTÁGIO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA DIABETES, TUBERCULOSE, DOENÇAS RENAIS, HIV E COINFECÇÕES – IN CASU, A AUTORIDADE INQUINADA COATORA, AO REAVALIAR A PRISÃO PREVENTIVA DO SUPLICANTE, NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ, ENFATIZOU QUE O PACIENTE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO, BEM COMO QUE O CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE SORRISO VEM ADOTANDO AS MEDIDAS IMPRESCINDÍVEIS PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS – COVID -19. POR FIM, SALIENTOU QUE OS REQUISITOS DO ERGÁSTULO CAUTELAR SE FAZEM PRESENTES TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO FÁTICA APTA A ENSEJAR A RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE AO PACIENTE. MALGRADO O IMPETRANTE NÃO TENHA TRAZIDO A LUME O DECISUM QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO SUPLICANTE, EM CONSULTA JUNTO AO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONSTATA-SE QUE ESTÁ SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, DADA A PERICULOSIDADE DO REQUERENTE, HAJA VISTA QUE O MESMO É CRIMINOSO CONTUMAZ, SENDO VEZEIRO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, VEZ QUE OSTENTA CONDENAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES – PEP No. 0007594-35.2018.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT, ALÉM DE RESPONDER POR OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. EM CONSULTA JUNTO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU, CONSTATA-SE QUE O SUPLICANTE ESTAVA CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO DESDE OUTUBRO DE 2019, QUANDO, ENTÃO, JÁ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, FOI PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, DE MODO A REVELAR QUE A PRISÃO PREVENTIVA SE FAZ IMPERIOSA PARA EVITAR A PRÁTICA DE NOVOS DELITOS, SALVAGUARDANDO A SOCIEDADE DA SUA RECALCITRÂNCIA DELITIVA – QUANTO À ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE/HOMOGENEIDADE, NÃO SE PODE CONFUNDIR AS PRISÕES CAUTELARES COM A PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO, SENDO QUE APENAS NESSA ÚLTIMA MODALIDADE É QUE SE CABE FALAR EM REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS E PROPORCIONAIS DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE E DA SUA RENITÊNCIA DELITIVA - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER CURADO PELO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM APREÇO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, foi impetrado
habeas corpus
, em favor de
MARCELO MONTEIRO DE SOUSA SILVA
, qualificado, quem estaria a experimentar constrangimento ilegal supostamente oriundo da autoridade
judiciária da 2.a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
.

De proêmio, é cediço que, embora gravíssima, a pandemia do novo Coronavírus não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira. A este respeito, vale destacar as palavras proferidas recentemente pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça e relator do HC 567.408-RJ, o qual, aos 20 de março de 2020, em apreciação liminar do pedido feito, teceu a seguinte consideração:

“Como assinalei em outras decisões de minha relatoria, novas ordens de prisão cautelar devem ser excepcionais neste momento de crise de modo a priorizar as segregações imprescindíveis para a garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

A propósito, o entendimento jurisprudencial,
ipsis litteris
:

“HABEAS
CORPUS
RECEPTAÇÃO PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ACOLHIDA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE DESFAVORÁVEIS RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES OFENSA NÃO VISLUMBRADA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES INVIABILIDADE ATUAL QUADRO PANDÊMICO DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA SITUAÇÃO PRISIONAL DEVIDAMENTE REVISTA CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO RECOMENDAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
ORDEM
DENEGADA.

1. Não há falar em ilegalidade da prisão preventiva pois, além da prova da materialidade
delitiva e verificado indícios suficientes de autoria, o Decreto prisional justifica. se em razão da gravidade concreta do crime imputado ao paciente e a real possibilidade de
reiteração criminosa, haja vista que, segundo consta dos autos investigativos, este é reincidente em crimes patrimoniais e foi preso por suposta prática do delito previsto no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, não sendo possível outra medida cautelar senão a prisão preventiva para manter a
ordem pública. 2. Os predicados do réu não têm condão de afastar a prisão preventiva, mormente quando este é reincidente em crime doloso, demonstrando a necessidade da manutenção da cautelar severa, respaldada nos
artigos 312
e
313 do Código de Processo Penal
. 3. O princípio da homogeneidade das medidas cautelares leva em consideração a hipotética condenação do indiciado com a gravidade da segregação cautelar aplicada, não devendo estas estarem em dissonância. In
casu
, verifica-se a prática, em tese, de crime de
receptação, que por si só, aliado ao fato do réu ser reincidente, já condiciona a uma possível condenação em regime inicialmente fechado. De igual forma, a via eleita do
habeas
corpus
é inadequada para discutir matéria de prova ou condições pessoais do investigado para fins de estabelecimento de regime de prisional, não cabendo aqui “estimar” a possibilidade do paciente ser condenado em regime mais brando ou mesmo a substituição da pena corporal por restritivas de direito. 4. Da mesma forma, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva também se mostra inadequada à hipótese, considerando sobretudo a gravidade concreta dos fatos e dos fortes indicativos de renitência
delitiva, devendo, nesse átimo, ser preservada a garantia da
ordem pública. 5. A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é norma impositiva que autoriza indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos, cabendo a análise das circunstâncias de cada caso e das condições pessoais de cada interno, as quais, nestes autos, não recomendam a revogação do claustro preventivo, ainda que mediante imposição de outras medidas cautelares de natureza pessoal, face a particular gravidade da conduta imputada ao paciente e dos fortes indicativos de sua periculosidade social. Atrelado a tanto, inexiste informação de que o custodiado esteja inserida no grupo de risco para o COVID-19 ou que sofra de alguma enfermidade grave, ou, ainda, de que na unidade prisional onde se encontra recolhida haja registro de contaminação pelo novo Coronavírus. Ademais, nada impede que, sobrevindo situação contrária, o paciente seja inserido em isolamento e sejam observadas as orientações necessárias com o escopo de evitar a disseminação do COVID-19, bem como seja ministrado de imediato o tratamento pertinente na hipótese de aparecimento dos sintomas da referida doença. 6.
Ordem
denegada. COM O PARECER
(TJMS; HC 1403662-79.2020.8.12.0000; Terceira Câmara Criminal; Rela Desa Dileta Terezinha Souza Thomaz; DJMS 23/04/2020; Pág. 99)

Destarte, não resta evidenciado que o paciente está contemplado no aludido grupo, de modo que, por ora, o pleito não encontra amparo
.

Por conseguinte, quanto a alegação de que o paciente se encontra segregado em unidade prisional em estado de superlotação, portanto, em risco pelo atual quadro pandêmico que se descortina,
a priori
, não constitui fato que
per si
obste o indeferimento do pleito. Vejamos:

“(...)a alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC no 59595/2014).

Avançando no tema, para a adequada análise, transcreve-se a decisão que converteu a prisão em flagrante, em preventiva, do paciente proferida em audiência de apresentação, nos seguintes termos abaixo transcritos:

“Audiência Realizada

Auto de Prisão em Flagrante n.o 196-66.2020.811.0040 (código: 220627)
Juíza de Direito: Dra. Juíza Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Data e horário: 14/01/2020 às 17:30 horas (MT).

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA/ JUSTIFICAÇÃO

Aberta a audiência presidida pela MM. Juíza Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, constatou-se a presença da Promotora de Justiça Dr. Márcio Florestan Berestinas, da Defensora Pública Luciana De Cesário Galeazzi, e do autuado Marcelo Monteiro de Sousa Silva.

Nos termos da Resolução n. 9/2015/TP do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 5o, inciso XXXV da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e art. 7o, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n. 678, de 06 de novembro de 1992, o MM. Juiz de Direito declarou aberta a presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação do autuado que teve a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu Defensor conforme art. 6o da Resolução 213/2015/CNJ, passando a qualificá-lo (qualificação gravada em mídia audiovisual).

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, a MM. Juíza de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis) vinculadas à análise das providências cautelares (art. 8o da Resolução 213/2015/CNJ), conforme termos gravados em mídia audiovisual.

Em seguida foi dada a palavra para Defesa, que fez o seguinte pedido: Considerando as alegações dos detidos e as circunstâncias pessoais favoráveis (residência fixa, ocupação lícita, etc.), requer a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, com dispensa do pagamento de fiança, por se tratar de pessoa notoriamente hipossuficiente.

Pelo MPE foi apresentado parecer pela homologação do flagrante, bem como desfavorável a dispensa de fiança, com a decretação da preventiva, considerando a reiteração criminosa, bem como pela comunicação no PEP da nova prisão do detido.

Vistos etc.

I – DA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Vistos etc.

Trata-se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante do indiciado, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Compulsando os autos verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão do indiciado foram observadas, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302), não merecendo, destarte, relaxamento a prisão em comento, razão pela qual HOMOLOGO a prisão em flagrante.

Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).

E na espécie, se nota que o indiciado reincidente, possuindo condenação com trânsito em julgado e respectivo executivo de pena pela prática de crime contra o patrimônio.

Desse modo, em que pese o crime noticiado nos autos não preencha a hipótese do artigo 313, I, do CPP, evidente que no caso em concreto a prisão preventiva pode ser decretada, porque o custodiado é reincidente em crime doloso, o que dá por satisfeito o requisito previsto no inc. II do mesmo dispositivo, autorizando-se a decretação da prisão preventiva.

Assim, entendo que no caso em concreto, há a necessidade de fazer cessar a reiteração criminosa, a bem da ordem pública, nos termos do Enunciado n.06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT.

Portanto, no caso, o indiciado é reincidente e possui maus antecedentes, já tendo sido condenado anteriormente em outro processo criminal, circunstância que revela a propensão à prática delitiva, demonstrando a sua periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.

Nessa toada de ideias:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUMUS COMISSI DELICT E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLA INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA, NO SENTIDO DE SE PERQUIRIR, EM PROFUNDIDADE, ACERCA DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. PRISÃO PREVENTIVA QUE, AINDA NA HIPÓTESE DE CRIME DE FURTO SIMPLES, SERIA CABÍVEL, ANTE A REINCIDÊNCIA DO PACIENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE REGISTRA ANTERIOR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A ‘GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA’ SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. DESCABIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.ORDEM DENEGADA. (TJ-PR - Habilitação: 12281971 PR 1228197-1 (Acórdão), Relator: Sônia Regina de Castro, Data de Julgamento: 17/07/2014, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1378 24/07/2014) – grifamos.

Logo, justificada está a decretação da prisão preventiva no caso em concreto.

II - DELIBERAÇÕES FINAIS.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 312, e 313, II, ambos do CPP, para a garantia da ordem pública, e em razão da reiteração delitiva, por se tratar de reincidente em crime doloso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO MONTEIRO DE SOUSA SILVA, já qualificado.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO, sendo que servirá a presente como autorização de ingresso no CRS.

Por conseguinte, a denúncia foi recebida em 17/02/2020, nos seguintes termos:

“VISTOS ETC.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu representante legal, denuncia MARCELO MONTEIRO DE SOUSA SILVA, qualificado (a/s) nos autos, imputando-lhe a adequação típica do artigo 180, caput, do Código Penal.

Percutindo ao fundo da parlenda, preenchidos os requisitos legais do artigo 41 et seq e não sendo caso de aplicação do artigo 395, ambos do CPP, forte no artigo 396 do mesmo Código Instrumental Penal, RECEBO e determino a D.R. e A. da presente denúncia sub examine, que tramitará segundo o rito comum ordinário ut art. 394 do CPP.

CITE pessoalmente o(a/s) denunciado(a/s) para fins e prazo do artigo 396, asseverando-lhe(a/s) a faculdade do artigo 396-A, ambos do CPP. Em sendo necessário e já requerido nos autos, para consecução da citação, expeça carta precatória com prazo de 30 (trinta) dias ou expeça edital com prazo de 15 (quinze) dias ut artigos 353ss ou 361ss do CPP, respectivamente.

Na citação pessoal, superado o prazo legal para defesa e restando omisso(a/s) o(a/s) acusado(a/s), forte na regra do artigo 263 et seq do CPP, desde já NOMEIO para patrocinar sua defesa o ilustre DEFENSOR PÚBLICO atuante no juízo, o qual será intimado pessoalmente para fins e prazo do § 2o do artigo 396-A do CPP.

Superado o decêndio legal para manifestação e defesa do(a/s) acusado(a/s), inclusive por atuação do eminente Defensor Público, certifique e à conclusão para fins do artigo 397 et seq do CPP.

Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de regência.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Quanto aos requerimentos feitos pelo MPE junto à denúncia, INDEFIRO-OS, vez que o MPE, possui meios para alcançar as informações e dados em testilha, devendo ele diligenciar à Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e consulta ao Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), requisitando tais informações ou comprove nos autos a impossibilidade de fazê-lo.

Por fim, com o fito de dar fiel cumprimento a nova redação do parágrafo único do artigo 316, do CPP , deverá a Secretaria observar a data da prisão informada nos autos, e inserir advertência no sistema apolo, no sentido de que, ultrapassado o prazo de 80 dias, sem decisão revisando a necessidade ou não da manutenção da prisão, deverão os autos vir conclusos exclusivamente para esse fim, devendo ser observado também a necessidade ou não de criação de um escaninho ou espaço próprio para processos com réus presos para a contagem de tal prazo. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.” (Sic.)

In casu
, diante da análise das decisões objurgadas, não visualizo o constrangimento ilegal alegado, uma vez que fora prolatada em consonância com o esposado no já mencionado artigo 93, IX da Carta Magna.

Ademais, o impetrante não se desincumbiu do ônus que lhe compete restando provas aptas a conferir plausibilidade ao pleito versado, porquanto, extrai-se,

como bem observado na decisão que indeferiu o pedido em sede de liminar, que o decreto de prisão fora consubstanciado na reiteração delitiva fulcrada nos antecedentes criminais do paciente, situação que
per si
permite-nos o raciocínio jurídico de que, em liberdade, é considerável a probabilidade de que irá tornar a cometer crimes, assim como dito, poderá também evadir-se fazendo com que a resposta estatal não seja adequadamente aplicada utilizando-se dos requisitos da garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

Neste particular, para consubstanciar os fatos, transcreve-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar:

“Decido.

Em que pese a Defensoria Pública não se desincumbir do ônus de instruir corretamente a impetração, em consulta aos sistemas informatizados observo que o paciente teve a prisão preventiva decretada para acautelar a ordem pública, por
reiterar
no cometimento de crime, como destaca este trecho transcrito:

E na espécie, se nota que o indiciado reincidente, possuindo condenação com trânsito em julgado e respectivo executivo de pena pela prática de crime contra o patrimônio.

Desse modo, em que pese o crime noticiado nos autos não preencha a hipótese do artigo 313, I, do CPP, evidente que no caso em concreto a prisão preventiva pode ser decretada, porque o custodiado é reincidente em crime doloso, o que dá por satisfeito o requisito previsto no inc. II do mesmo dispositivo, autorizando-se a decretação da prisão preventiva.

Assim, entendo que no caso em concreto, há a necessidade de fazer cessar a reiteração criminosa, a bem da ordem pública, nos termos do Enunciado n.06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT.

Portanto, no caso, o indiciado é reincidente e possui maus antecedentes, já tendo sido condenado anteriormente em outro processo criminal, circunstância que revela a propensão à prática delitiva, demonstrando a sua periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos
(processo cód. 220627)

Em consulta ao SIAP,
consta que ele responde a outras 6 (seis) ações penais, todas por crimes contra o patrimônio
, bem como ao
executivo de pena
cód. 20000261.

A renitência criminosa evidencia a periculosidade diferenciada do agente, e justifica o cárcere cautelar. Confira-se:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

A alegada desproporcionalidade da prisão preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

Embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de covid-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.

Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A situação crítica que assola o mundo não pode ser utilizada como salvo conduto para o criminoso contumaz.

Desse modo,
indefiro
a liminar vindicada”. (Negritou-se)

Neste diapasão, quanto aos antecedentes criminais, extrai-se a existência de informações concretas nos autos que possam ser valoradas como desabonadora a concessão do presente
mandamus
, porquanto se denota
que o indiciado reincidente, possuindo condenação com trânsito em julgado e respectivo executivo de pena pela prática de crimes contra o patrimônio.

Assim dispõe o enunciado Orientativo 6 do TJMT:

“O risco de reiteração

delitiva,

fator

concreto

que

justifica

a

manutenção da custódia cautelar para

a

garantia

da

ordem

pública,

pode

ser

deduzido da existência

de

inquéritos

policiais

e

de

ações

penais

por

infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da

presunção

de inocência.”

Destarte, é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PACIENTE QUE REGISTRA CONDENAÇÕES, INCLUSIVE COM TRÂNSITO EM JULGADO, POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52/TJCE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO No 62/2020, DO CNJ. NÃO COMPROVADA PRÉVIA SUBMISSÃO DA MATÉRIA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA, NESSE PONTO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE EXTENSÃO, DENEGADO.
1. Paciente foi preso em flagrante, no dia 16/03/2020, pela suposta prática do crime tipificado no
art. 180, do CP
, sendo a prisão, posteriormente, convertida em preventiva. 2. Compulsando-se os autos, observa-se que a prisão preventiva foi decretada pela necessidade de evitar a repetição de fatos criminosos que vulneram a ordem e a segurança pública e expõem a sociedade a risco, tendo em vista que o paciente é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, a revelar, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No que se refere ao
fumus
commissi delicti, enquanto provável ocorrência de um delito e pressuposto de qualquer medida cautelar coercitiva no processo penal, verifica-se que a autoridade dita coatora apontou na decisão vergastada a existência de indícios de autoria e a prova de materialidade delitiva, com alicerce nas provas colhidas no auto de prisão em flagrante. 4.
Quanto ao
periculum
libertatis, constata-se que a autoridade impetrada ressaltou a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública, especialmente diante da habitualidade da prática de crimes por parte do acusado, já que possui extensa ficha crimina
l. 5. Em consulta ao sistema CANCUN - Consulta de Antecedentes Criminais Unificada, verifica-se que o paciente registra condenações por crimes contra o patrimônio, a saber, por roubo majorado (processo no 0011752-31.2017.8.06.0001) já transitada em julgado e em fase de execução penal; por roubo majorado (processo no 1023088-11.2000.8.06.001) atualmente em grau de recurso e mais uma por roubo duplamente majorado (processo no 1058555-51.2000.8.06.0001). 6. Esta Corte de Justiça firmou a diretiva de que inquéritos e ações penais em andamento justificam a decretação da prisão preventiva, consoante o enunciado de Súmula no 52, do TJCE: Inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do
art. 312, do CPP
, não se aplicando o enunciado da Súmula no 444, do STJ. 7. Inviável o exame do pleito de revogação da prisão preventiva, em função da pandemia do COVID-19 e da Recomendação no 62/2020, do CNJ, se a matéria sequer foi submetida ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(TJCE; HC 0623934-95.2020.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 08/05/2020; Pág. 124)

Assim, inexistem, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do paciente diante da correta aplicação apresentada no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
MARCELO MONTEIRO DE SOUSA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020